Tribunal: TJPA
Processo: 0800129-42.2021.8.14.0075
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800129-42.2021.8.14.0075

RECORRENTE: DIEGO VINICIOS PLENS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº

0800129-42.2021.8.14.0075

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. DÚVIDA ACERCA DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBIIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º,
CAPUT,
DECRETO-LEI Nº 3.931/41 (LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800129-42.2021.8.14.0075

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DIEGO VINICIOS PLENS SANTOS, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara Criminal da comarca de Porto de Moz, que o pronunciou nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (Num. 19483438 - Págs. 1-3), cometido em face de vítima Gledison Soares Mesquita, e, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu, requerendo em síntese, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, e subsidiariamente, a desclassificação para homicídio privilegiado (Num. 19483445 - Págs. 1-7).

Contrarrazões pugnam pela manutenção integral da sentença de pronúncia (Num. 19483448 - Págs. 1-4).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 19483449 - Págs. 1-2).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Num. 20851315 - Págs. 1-9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste, o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Nas razões recursais, o recorrente postula por absolvição pela suposta manifesta configuração de legítima defesa, trazendo ainda como pedido subsidiário, a desclassificação de homicídio qualificado, para homicídio privilegiado.

Entretanto, vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do laudo pericial (
Num. 19483364 - Págs. 18-21)
. Ademais, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a alegada legitima defesa.

O depoimento do Sr. Ismael Duarte dos Santos, este assim relatou (Num.

19483422-00min49seg):

(....) “Foi perguntado: sabe informa se o senhor Gleidson, a vítima e o senhor Diego tiveram alguma discussão? Reposta: Não senhor, não sei afirmar isso, porque na verdade, eu estava trabalhando na assurini lá, aí não posso afirmar para o senhor;

No interrogatório do recorrente, este confessa parcialmente a imputação (Num.

19483423 -02m57seg):

“
Foi perguntado pelo juiz, o senhor está sendo acusado de homicídio contra a vítima, Gleidson Soares Mesquita, o senhor praticou esse crime, senhor Diego? Resposta: Sim; O juiz continuou, quero saber como aconteceu e o que aconteceu sobre essa questão; Resposta: tava acontecendo muito roubo lá, depois que ele chegou, antes não tinha; os vizinhos falavam que estavam sumindo as coisas, gasolina, motoserra, e antes não era assim; Nós conversamos com ele, ele achou ruim, saiu ameaçando todo mundo; (...) “
Eu fui na cidade comprar as coisas, na volta um rapaz que não sei o nome, disse olha ele veio aqui e quer te matar, aí fui na casa dele, ele puxou a arma e atirou em mim e, eu me joguei no chão para não pegar em mim, peguei minha espingarda (calibre 20) e atirei nele
; Grifo nosso.

Ademais, o laudo cadavérico aponta que foram desferidas na vítima, 05 (cinco) disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça, costas (infraescapular lombar) e posterior do pescoço (Num.

19483364 - Págs. 18-19). Conjugado a isso, não houve exame que apresentasse qualquer escoriação ou hematoma que indique ter havido, de fato, qualquer luta corporal entre o recorrente e a vítima.

Dessa forma, a alegação da legítima defesa não merece guarida nesse momento, tendo em vista que os fatos não apontam de forma inconteste para a excludente de ilicitude.

Destarte, restando dúvida manifesta quanto a existência de legítima defesa, esta deve ser examinada e julgada pelo Conselho de Sentença, em análise fático probatória aprofundada. É o que nos ensina Paulo Rangel:

“A lei impede que o juiz absolva sumariamente quando a defesa alega, por exemplo, legítima defesa e inimputabilidade por doença mental,
pois a questão da legítima defesa deverá ser decidida pelos jurados
.” (in Direito Processual Penal, Lúmen Juris, 16ª Ed., p. 609). Grifo nosso.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Superior.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2.
Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes
. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022). Grifo nosso.

No tocante, a desclassificação para homicídio privilegiado, previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, igualmente se encontra óbice.

Isso porque na primeira fase do Júri, o juízo fica limitado a classificar o crime, consumado ou tentando, não podendo reconhecer causa especial de diminuição da pena, conforme art. 7º, do
Decreto-Lei nº 3.931/41 (Lei de Introdução ao Código de Processo Penal)
,
in verbis:

“Art. 7º
O
juiz da pronúncia
, ao classificar o crime, consumado ou tentado,
não poderá reconhecer a existência de causa especial de diminuição da pena
.” Grifo nosso.

Nessa toada é o entendimento da jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.
PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA NESTE MOMENTO. INDÍCIOS DA PRESENÇA DE DOLO DE MATAR. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO CASO PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. 1. Para o decreto da pronúncia, nos termos do artigo 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, basta que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria, prevalecendo sempre, nesta fase, o princípio do in dubio pro societate. 2.
Adentrando ao mérito do recurso, no que tange à tese da defesa de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção (o que culminaria no reconhecimento do homicídio privilegiado art. 121, § 1º do Código Penal), tem-se que tal não merece prosperar neste momento processual, pois conforme art. 7º, da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, é inviável reconhecer, em sede de decisão de pronúncia ou de recurso em sentido estrito que se insurge contra a mesma, causas de diminuição de pena, devendo a tese ser apreciada pelo Conselho de Sentença
, quando do julgamento da demanda, já que é o órgão competente para tal. Precedentes. 3. Sobre a alegação do réu de que tinha apenas o intuito de se defender, sem a intenção de matar as vítimas, sabe-se que a citada excludente de ilicitude consiste na ação de alguém que, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 4. Ocorre que há indícios que afastam a referida legítima defesa neste momento e indicam a presença do dolo de matar, a exemplo do laudo cadavérico de págs. 46/47, que aponta que a vítima Thiago Soares do Nascimento foi atingida por lesão no tórax, ferindo o saco pericárdico e o ventrículo direito, tendo sido transfixado o átrio correspondente. Sobre a vítima Geison Rodrigues (PT), tem-se relato da testemunha Antônio Rodrigues em juízo, no sentido de que havia seis pessoas ou mais agredindo referido ofendido, o que pode indicar ausência de moderação nos meios para repelir eventual injusta agressão. 5. Assim, o local da lesão e a gravidade desta quanto a Thiago e a elevada quantidade de pessoas agredindo PT configuram indícios de animus necandi e afastam, nesse momento, a legítima defesa. De certo, há versão em sentido contrário. Contudo, existindo dúvida, medida que se impõe é a apreciação do caso pelo Tribunal do Júri, juízo competente para processar e julgar o feito, já que neste momento vigora o princípio in dubio pro societate. Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 0006273-77.2012.8.06.0051, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO. (TJ-CE - RSE: 00062737720128060051 Boa Viagem, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 29/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2022). Grifo nosso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação alhures, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 04/09/2024